Tribunal: TJDFT
Processo: 0004710-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois não foi apenas a palavra da vítima que embasou o édito condenatório, mas também o fato de os acusados terem sido abordados pelo policial na condução do veículo utilizado na subtração do celular e, ao serem encaminhados à delegacia, terem sido reconhecidos pela vítima e apontados como os autores da subtração mediante grave ameaça.
2. A prática do crime de roubo mediante o emprego de arma branca ou imprópria mostra-se hábil para aumentar o poder ofensivo da conduta, expondo a integridade física da vítima a perigo maior e diminuindo a possibilidade de defesa, circunstância que foi corretamente utilizada pelo magistrado na aferição da maior gravidade no modo de execução do delito, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.